Tribunal: TJSP
Processo: 0038534-74.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0038534-74.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DAVID
ANDRETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM a
preliminar arguida e, no mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto para reduzir as penas impostas ao apelante, para: 9 (nove) meses e 22
(vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo
129, § 9o, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal; 3 (três) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 148,
§ 1o, inciso I, do Código Penal; e 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, para
o delito do artigo 147 do Código Penal, mantendo, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038534-74.2014.8.26.0114 -Voto no 36040
2
Apelação Criminal no 0038534-74.2014.8.26.0114
Apelante: DAVID ANDRETO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de Campinas SP
Voto no 36.040
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela MMa. Juíza Érika Fernandes Fortes, que condenou
David Andreto às penas de: 3 (três) anos e 3 (três) meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 129, § 9o, por duas vezes,
na forma do artigo 69, ambos do Código Penal; 3 (três) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 148, § 1o,
inciso I, do Código Penal; e 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 147 do
Código Penal.
David restou condenado porque:
I. no dia 30 de março de 2014, no período noturno,
no Sítio Mirassol, na Cidade de Campinas, ofendeu a integridade corporal de
sua mulher Rosana Ferreira Grama, no âmbito das relações domésticas,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
II. no dia 13 de setembro de 2014, durante a
madrugada, nas mesmas circunstâncias de local, ofendeu a integridade
corporal de seu filho Pedro Henrique Ferreira Andreto, com 10 anos de idade,
no âmbito das relações domésticas, causando-lhe as lesões corporais de
natureza leve.
III. no dia 13 de setembro de 2014, durante a
madrugada, nas mesmas circunstâncias de local, privou Pedro Henrique
Ferreira Andreto, seu descendente, de sua liberdade mediante sequestro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038534-74.2014.8.26.0114 -Voto no 36040
3
O apelante, em razões de recurso, requer,
preliminarmente, a nulidade da sentença em relação aos delitos de lesão
corporal e cárcere privado por terem ocorrido, supostamente, em anos
diversos. No mérito, pugna pela absolvição, negando a autoria delitiva do
crime do artigo 148 do Código Penal, alegando insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a reforma da pena imposta.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, a manifestação o Procurador de
Justiça, pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Inicialmente, a preliminar de nulidade arguida é de
ser rejeitada.
Cumpre esclarecer que o artigo 41, do Código de
Processo Penal, determina que o titular da ação penal retrate na peça
inaugural com maior exatidão o fato criminoso e suas circunstâncias, de
modo a permitir ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
sendo vedada a denúncia incerta ou indeterminada.
No caso dos autos, a denúncia descreveu
satisfatoriamente o fato delituoso imputado ao apelante, apontando todas as
circunstâncias relevantes do crime, com indicação precisa da conduta delitiva
por ele realizada, propiciando ao apelante o devido exercício do contraditório
e da ampla defesa. Assim, ainda que de forma concisa, cumpriu todos os
requisitos contidos nos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal.
Todavia, no terceiro parágrafo da denúncia (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038534-74.2014.8.26.0114 -Voto no 36040
4
103), o ano dos fatos envolvendo o delito de cárcere privado, tendo como
vítima o filho do apelante, está equivocada, ou seja, ao invés de constar 13 de
setembro 2014, constou 13 de setembro 2015, ou seja, mero erro material que
não impediu seu exercício da ampla defesa e do contraditório.
Ocorre que a Juíza a quo acabou cometendo o
mesmo equívoco do Ministério Público às fls. 258, o que também não causou
prejuízo algum à Defesa.
Registre-se que tanto a denúncia quanto a sentença
são claras no sentido de que os fatos envolvendo a vítima Pedro ocorreram
nas mesmas circunstâncias, isto é, mesmo dia, local e hora, tanto que a Defesa
insurgiu-se contra esse ponto somente em sede de apelação.
Não há que se falar, assim, em cerceamento de
defesa, tal como alegado pelo apelante. Dessa forma, afastada a preliminar de
nulidade arguida, passa-se à análise do mérito.
A materialidade dos crimes restou comprovada
pelos boletins de ocorrência de fls. 03/04 e 9/11, pelos laudos de exame de
corpo de delito de fls. 7/8 e 56/57, pela certidão de nascimento de fls. 19,
pelas fotografias de fls. 22/25 e por toda prova oral produzida.
Em Juízo (CD), o apelante alegou que Rosana é
ciumenta e, ao ver uma marca em seu pescoço, pensou que fosse uma
“chupada” de outra mulher e, por isso, quis agredi-lo. Somente segurou a
vítima Rosana, não a mordendo ou batendo em seu rosto. Já em relação ao
seu filho Pedro, disse que, no dia desses fatos, conversou com ele, pois não
estava obedecendo, tendo apenas pedido para que ele ficasse quieto e parasse
de correr na lanchonete onde trabalha. Porém, um amiguinho de Pedro lá
apareceu e eles começaram a brincar, quando, então, tal colega veio a se
machucar. Por conta disso, solicitou à Rosana que ela corrigisse Pedro, mas
ela não lhe deu atenção. Por conta disso, conversou com o menino que
resmungou e quis sair correndo, segurou-o pela gola da camisa e desferiu-lhe
duas ou três cintadas. Ocorre que Pedro chegou a se abaixar e, com isso, a
cintada pegou em seu rosto. Ficou em choque quando o viu machucado, já
que tinha a intenção de corrigi-lo. Em seguida, falou com Rosana, que foi ao
local, e quando ela os viu, foi embora com o carro. Alegou ter ido com Pedro
até um sítio vizinho à procura de um carro para levá-lo ao Pronto Socorro.
Andaram por dentro de uma mata e depois conseguiu chegar ao sítio. Negou
que tivesse pegado o menino pelo pescoço e tentado enforcá-lo, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038534-74.2014.8.26.0114 -Voto no 36040
5
que tivesse mordido sua orelha. Informou que apenas segurou o menino pela
gola da camisa. Não consome bebida alcóolica, sendo que apenas perdeu o
controle ao tentar corrigir seu filho. Por fim, aduziu ter sido sempre nervoso e
explosivo.
Todavia, a negativa de autoria do apelante não
encontra respaldo no restante das provas colhidas nos autos.
A vítima Rosana (fls. 13/14 e CD) declarou ter sido
amasiada com o apelante por cerca onze anos, tendo com ele três filhos.
Ambos trabalhavam em uma lanchonete e residiam em um sítio. No dia dos
fatos envolvendo seu filho Pedro, relatou que o menino quebrou um vidro da
lanchonete enquanto brincava. Percebeu que David ficou nervoso e já
imaginou que ele iria agredir o filho. Então, quando voltaram para casa,
decidiu ausentar-se por alguns instantes e acionar a Polícia, mas não teve
sucesso. Ao retornar, notou que o apelante já havia agredido Pedro, o qual
possuía marcas no rosto. Com sua aproximação, David correu para o matagal
levando o menino junto com ele. Apenas depois de três horas, o apelante
voltou para o sítio. Pedro relatou que o pai mordeu sua orelha, bem como
disse que o mataria. Asseverou que seu filho ficou com o rosto desfigurado,
tendo, inclusive, ficado internado no Hospital da Unicamp. Acrescentou que
também foi agredida por David, mas no dia 30 de março de 2014.
A vítima Pedro (fls. 15 e CD), que, à época, possuía
dez anos de idade, explicou que, no dia dos fatos, estava brincando com um
amiguinho, na lanchonete em que seus pais trabalham, quando quebrou um
vidro da porta. Disse que seu pai ficou bravo, mas não lhe bateu naquele
momento. Todavia, ao voltarem para casa, seu pai começou a dizer que iria
bater no declarante quando eles chegassem ao sítio. Esclareceu que sua mãe
pediu para descer na porteira do sítio dizendo que iria para a outra casa que a
família possui no mesmo bairro. Após, seu pai desceu do carro e começou a
agredi-lo com cintadas, sendo que a fivela acertou seu rosto, causando corte,
inchaço e muita dor. Antes de entrar na residência, seu pai viu sua mãe lá
chegando. Então, ele saiu correndo para o mato, levando-o consigo. Lá, não
foi mais agredido com cinta, mas foi ameaçado de morte para que não
contasse nada do que ocorrera, pedindo que o declarante o defendesse. Na
sequência, foi enforcado pelo pai e recebeu uma mordida em sua orelha
esquerda. O apelante dizia que não poderia sair do matagal, pois Rosana
havia chamado a Polícia. Afirmou, ainda, que ele tirou sua roupa, tendo
ficado apenas de cueca. Lavou seu olho na água do córrego para tirar o
sangue. Depois, seu pai determinou que o declarante voltasse para o sítio. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038534-74.2014.8.26.0114 -Voto no 36040
6
Juízo, além de corroborar a versão de sua mãe e confirmar seu depoimento na
Polícia, o declarante, emocionado, mostrou-se profunda tristeza pelo
ocorrido, dizendo que, embora ame seu pai e o tenha perdoado, não
conseguia esquecer a situação vivenciada naquele dia.
Estes depoimentos, prestados de maneira segura e
coerente, comprovaram que o apelante praticou os crimes que lhe estão sendo
imputados, motivo pelo qual sua condenação é de ser mantida.
Com efeito, as narrativas das vítimas não deixaram
dúvida quanto à veracidade e a seriedade do fatos objeto desta ação penal.
Primeiramente, restou comprovado que, no dia 30
de março de 2014, o apelante agrediu fisicamente a ofendida Rosana, a qual
foi submetida a exame médico (fls. 07/08) que atestou ter sido constatado
“Equimose arroxeada medindo 4 cm em região posterior do braço direito,
medindo 4 cm em região posterior do antebraço esquerdo”, lesões estas
classificadas como sendo de natureza leve.
Se isso não bastasse, no dia 13 de setembro de
2014, a vítima foi o filho Pedro de, tão somente, 10 anos de idade.
Dessa forma, tanto as fotografias de fls. 22/25
quanto o laudo pericial (fls. 56/57) comprovaram as lesões corporais sofridas
pela vítima Pedro, o que confirma a veracidade das declarações por ele e sua
mãe prestadas, uma vez que o referido exame constatou que o menino sofreu:
“equimose periocular direito, facial esquerda, hemorragia subconjuntival
olho direito, equimoses em número de duas em terço médio e distal da coxa
esquerda, lombossacra esquerda, terço médio e proximal de perna esquerda,
pavilhão auricular esquerda”, restando, com isso, evidente o dolo do
apelante em ofender a integridade física de seu filho Pedro, produzindo-lhes
lesões corporais de natureza leve, mas que o fizeram permanecer dois dias
internado no Hospital da Unicamp.
Portanto, em todas as fases processuais, a versão das
vítimas, segura, coerente e harmônica, demonstrou que o apelante praticou os
crimes que lhe estão sendo imputado, não havendo motivo algum para se
retirar a credibilidade de seu relato.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038534-74.2014.8.26.0114 -Voto no 36040
7
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto” (TACRIM
Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
“Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou
jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a
palavra da vítima, em sede penal” (JTAERGS 85/97).
“Mérito: palavra da vítima, sempre firme e
coerente, aliada ao restante do conjunto de provas são elementos de
convicção suficientes para embasar a condenação imposta. Apelo
improvido” (RJTJERGS 184/115).
No mais, observa-se que a vítima Pedro se
emocionou durante sua oitiva judicial, afirmando que ama o pai e o perdoa,
mas que não conseguia esquecer o evento dos autos, demostrando
genuinidade e espontaneidade em sua narrativa, não restando, portando,
qualquer dúvida acerca da idoneidade da prova.
Ressalte-se que as ameaças proferidas pelo apelante
contra a vítima Pedro surtiram efeito a ponto de ter sido elaborado a lavratura
de boletim de ocorrência e solicitado medidas protetivas de urgência contra
ele, tendo agido David com a real intenção de intimidar a criança, tanto que a
Defesa sequer se insurge contra seu reconhecimento pela r. sentença
recorrida.
Nesta perspectiva, o crime de ameaça restou
plenamente configurado.
“O crime de ameaça consiste em o sujeito anunciar
à vítima a prática de mal injusto e grave, consistente num dano físico,
econômico ou moral” (RT 597/328).
“O crime de ameaça é meramente formal e se
consuma desde que a vítima se sinta intimidada, pouco importando se o
agente estava ou não nervoso ou, por qualquer modo, fora de seu estado
normal” (RT 677/370-1).
“O dolo da ameaça é a vontade consciente de
manifestar o propósito de um mal injusto e grave, com o fim de intimidar,
pouco importando que o agente, no seu íntimo, não tenha o intuito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038534-74.2014.8.26.0114 -Voto no 36040
8
realizar o mal prometido” (TJMG. APELAÇÃO CRIMINAL no
1.0024.07.563578-9/001, 2a Câmara Criminal. Rel. Desa. Beatriz Pinheiro
Caires, DJ 19.02.2009).
Tem-se também que a prova dos autos não deixa
margem a dúvidas acerca da configuração do crime de cárcere privado
praticado pelo apelante contra a vítima Pedro. É segura a conclusão no
sentido de que David agiu com a intenção deliberada de privar a liberdade do
ofendido, mediante cárcere privado, e não de apenas lhe aplicar “castigo”.
Convém registrar que o apelante não está proibido
de corrigir, de forma moderada, seu filho, mas, sim, completamente proibido
de abusar desse direito, sob pena de ser responsabilizado.
No caso dos autos, ficou comprovado que David
não agiu, em momento algum, com “animus corrigendi” ou “disciplinandi”.
Ao contrário, o apelante, após agredir severamente o filho, levou-o até um
matagal, mantendo-o lá, com sua liberdade restringida, durante a madrugada,
por cerca de três horas, mesmo sabendo que ele estava muito machucado e
com o olho sangrando. Demonstrando, novamente, ser pessoa violenta e
perigosa, o apelante ameaçou Pedro de morte caso ele contasse o ocorrido
para alguém, sendo, na sequência, enforcado pelo pai, o qual ainda mordeu
sua orelha, relato que coincide com as informações contidas no laudo pericial
de fls. 56/57, caindo por terra a versão do apelante de que não teria enforcado
ou mordido seu filho.
Ora, além de não ter prestado socorro algum ao
filho Pedro que estava severamente machucado, privou sua liberdade, durante
a madrugada, por cerca de três horas, em um matagal, bem como deixou a
criança apenas de cueca, expondo-a a mais um perigo grave e desnecessário.
Assim, não houve aplicação de “castigo”, mas sim constrangimento exercido
mediante violência e ameaças, evidentemente porque, pelas circunstâncias
fáticas, David descontrolou-se e estava com medo de que Rosana tivesse
acionado a Polícia.
Com isso, o dolo do apelante encontra-se
configurado na vontade de privar a vítima da sua liberdade de se locomover,
empregando ameaças, além de violência física e psicológica.
De
rigor,
portanto,
a
manutenção
de
sua
condenação, não havendo falar-se em absolvição em razão da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038534-74.2014.8.26.0114 -Voto no 36040
9
fragilidade probatória.
As penas a ele aplicadas, contudo, merecem
pequeno reparo.
Primeiramente, o apelante teve as penas-base dos
delitos de ameaça e lesão corporal elevadas com rigor, motivo pelo qual
reduzo o percentual adotado para 1/2 (metade), ou seja, a mesma fração
utilizada para elevar a pena-base do crime de cárcere privado, bem como o
mesmo parâmetro empregado pela Magistrada de primeiro grau, conforme o
artigo 59, do Código Penal.
Assim, fixo às penas-base em 4 (quatro) meses e 15
(quinze) dias de detenção, para o artigo 129, § 9o, do Código Penal, para cada
vítima, e 1 (mês) e 15 (quinze) dias de detenção, para o delito do artigo 147
do Código Penal.
Na segunda etapa, somente em relação às penas
envolvendo a vítima Pedro, houve o aumento da reprimenda no patamar de
1/6 (um sexto) em razão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do
Código Penal, totalizando 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção, para o
artigo 129, § 9o, do Código Penal, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de
detenção, para o delito do artigo 147 do Código Penal, e por fim, 3 (três) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, para o crime do artigo 148, § 1o, inciso I, do
Código Penal.
Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena.
Em seguida, foi reconhecido o concurso material
entre os delitos.
Por fim, o regime inicial semiaberto deve ser
mantido, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal,
pois se conclui que a fixação de regime intermediário, ao contrário do regime
aberto, compatibiliza-se com as circunstâncias dos crimes tratados na presente
ação penal, demonstrando, com isso, o comportamento antissocial do
apelante, o que, por si só, justifica seja a ele aplicada uma reprimenda mais
severa.
Nesse
sentido,
sensata
a
manifestação
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038534-74.2014.8.26.0114 -Voto no 36040
10
Procuradoria de Justiça:
“Por certo, o regime inicial semiaberto fixado
poderá até não ter efeito algum como punição e educação, dada a
personalidade deformada que exibe o apelante. Como se vê, em outras
oportunidades o apelante fez o filho, a filha menor e a mãe de ambos, vítimas
(v. fls.16/17, 28/30, 69/71 e 94/95). Incontestável sua periculosidade.” (sic)
(fls. 358).
Desta forma, REJEITO a preliminar arguida
e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para
reduzir as penas impostas ao apelante, para: 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois)
dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 129, §
9o, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal; 3 (três)
anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso
no artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal; e 1 (um) mês e 22 (vinte e dois)
dias de detenção, para o delito do artigo 147 do Código Penal, mantendo, no
mais, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica